Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-79.2024.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-79.2024.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALCIDES J DE SANTANA NETO LTDA e outros

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA

ESPÓLIO: GUILHERMINO BENEVIDES DO REGO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS

ACORDÃO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO MINERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO DESACOLHIDO.

Os embargos de declaração destinam-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo de via para a rediscussão do mérito já decidida de forma fundamentada.

O acórdão embargado assentou que a ausência de título minerário e a suficiência do protocolo administrativo afastam a necessidade da tutela cautelar possessória nos moldes pleiteados.

A suposta existência de entrave administrativo perante o INEMA não autoriza o suprimento judicial da posse sem o cumprimento do rito de servidão minerária previsto no Decreto-Lei nº 227/67, que exige perícia judicial para fixação de indenização prévia.

O direito de propriedade minerária da União (Art. 176, CF) coexiste com as garantias processuais do superficiário, não autorizando o ingresso forçado sem o devido processo legal.

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000388-79.2024.8.05.0009
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de
de
2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça